Tribunal: TJPA
Processo: 0032661-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032661-16.2015.8.14.0301

APELANTE: VANESSA DE JESUS ALENCAR DE SOUZA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada

3. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por VANESSA DE JESUS ALENCAR DE SOUZA em face de acórdão de
ID Num. 16346368
que negou provimento ao recurso de agravo interno.

O Acórdão impugnado foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO SUPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PETROS 49/1997. AUSENTE INSCRIÇÃO PRÉVIA COMO DEPENDENTE. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Embargante
(Id. Num. 16518307)
, alega que o Acórdão seria omisso e deve ser corrigido, para fins de pré-questionamento da matéria.

Em contrarrazões, a parte contrária refuta os argumentos recursais e pede a manutenção do acórdão com o desprovimento dos Embargos de Declaração
(ID Num. 16771545)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Vejamos trecho do Acórdão
(ID Num.16346368)
, no qual se enfrenta a tese constante na noticiada omissão:

(...)

Em que pese haver divergência de entendimento entre a 3ª Turma e a 4ª Turma do C. STJ, me posiciono em favor desta última, à fim de evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios suplementar, o qual possui regramento próprio.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PETROS 49/1997. INSCRIÇÃO. DEPENDENTE. AUSÊNCIA. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. 1. No regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios. Precedentes da Segunda Seção deste STJ. 2. A Resolução Petros 49/1997 foi editada com a finalidade de permitir a formação de fonte de custeio para pagamento de pensão por morte a dependente não inscrito, instituindo contribuição adicional a ser paga pelos assistidos que já estivessem no gozo dos proventos complementares. 3. Sendo incontroverso nos autos que o falecido não formalizou a inscrição da ex-companheira no plano de benefícios ao qual estava vinculada, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1270754 RJ 2018/0075489-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PETROS 49/1997. INSCRIÇÃO. DEPENDENTE. AUSÊNCIA. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. DECISÃO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. Não vigência do CPC/1973, a reconsideração por decisão singular do relator, diante da interposição de agravo interno sem a intimação da parte contrária não configurava nulidade, em razão da possibilidade de interposição de agravo interno, com submissão da matéria ao colegiado, ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. Eventual nulidade da decisão singular fica superada pelo julgamento colegiado do presente agravo interno interposto contra a referida decisão singular do Relator. Precedentes. 3. No regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios. Precedentes da Segunda Seção deste STJ. 4. A Resolução Petros 49/1997 foi editada com a finalidade de permitir a formação de fonte de custeio para pagamento de pensão por morte a dependente não inscrito, instituindo contribuição adicional a ser paga pelos assistidos que já estivessem no gozo dos proventos complementares. 5. Sendo incontroverso nos autos que o falecido não formalizou a inscrição da ex-companheira no plano de benefícios ao qual estava vinculado, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 720532 BA 2015/0125745-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE A COMPANHEIRA NÃO INSCRITA PREVIAMENTE COMO BENEFICIÁRIA DO PARTICIPANTE FALECIDO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em virtude da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. Conforme entendimento da c. Quarta Turma desta Corte Superior, "no regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios (...) Sendo incontroverso nos autos que o falecido não formalizou a inscrição da ex-companheira no plano de benefícios ao qual estava vinculado, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática" ( AgInt nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 720.532/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 11/5/2021.). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para prover o recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2068773 RJ 2022/0043856-3, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022)

E dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PETROS. AÇÃO QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONCESSÃO DE PENSÃO SUPLEMENTAR POR MORTE E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUSA DA APELADA EM CONCEDER O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRENTE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DOS BENEFICIÁRIOS DO DE CUJUS, CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO N.º 49/1997, NEM HOUVE O NECESSÁRIO APORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE, APÓS REALIZAÇÃO DO DEVIDO APORTE - PAGAMENTO DE JOIA. BENEFICIÁRIO QUE NÃO REALIZOU APORTE. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 49 DE 1997 DA PETROS, QUE MODIFICOU AS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A questão de fundo, está em definir se as exigências veiculadas pela Resolução Petros 49/1997 são oponíveis à autora. Situação regida pela resolução PETROS nº 49/1997. Necessidade de custeio por dependente incluído criada pela Resolução n 49, de 6 de junho de 1997. Necessidade de aporte financeiro (joia). 1º Recurso, da parte autora, não provido. 2º Recurso, adesivo, da parte ré, provido. Improcedência do pedido. Condenação da parte autora ao pagamento, na integralidade, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

(TJ-RJ - APL: 00519366620178190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA CIVEL, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Outrossim, como o benefício buscado é o da suplementação de pensão por morte, cujos requisitos são implementados tão somente com o óbito do contribuinte, aplica-se o princípio tempus regit actum segundo o qual o benefício previdenciário deve ser regulado pela lei vigente à época em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão.

Aliás esse é o entendimento do C. STJ fixado no tema 907 que firmou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO. 1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV). 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1435837 RS 2014/0031379-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2019)

(...)
”

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º,
que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se).

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024